Tribunal: STF
Processo: RE 382631
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Servidor público: aposentadoria: proventos: direito
adquirido aos proventos conformes a lei regente ao tempo da reunião
dos requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência
 da lei posterior menos favorável (Súmula 359, revista)